Tribunal: TJDFT
Processo: 0015421-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015421-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51668413, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a LUCIO REIS PINTO, LUIZ CARLOS ALVES GARCIA, LUIZ HENRIQUE BARCELLOS HOGEM, LÚCIO PAULO MOURA e LUZIA GUIOMAR DA SILVA. O Distrito Federal anuiu com os cálculos judiciais (ID: 52345060). O SINDIRETA concordou com os valores apurados e requereu a expedição de precatórios e de requisições de pequeno valor em favor de os beneficiários, com o destaque de honorários contratuais (ID: 52115834). Os referidos honorários contratuais foram deferidos no ID: 9753645. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais (ID: 51668413), homologo-os. Quanto ao destaque da verba contratual, por ser o contrato de honorários da entidade de classe com seus advogados anterior a vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é imprescindível a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários sobre o montante da condenação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema repetitivo 1.175. Assim, em estrita observância ao precedente, concedo ao causídico o prazo de 30 (trinta) dias úteis para carrear aos autos os contratos individuais. Transcorrido o prazo sem que sejam colacionadas as autorizações dos titulares dos créditos, as ordens de pagamento serão expedidas em benefício dos substituídos, considerando o valor integral. I. Brasília, 24 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador